Tribunal: STF
Processo: AI 734770
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   EMPREGADO HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. HORA
   EXTRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Controvérsia dirimida à
   luz de norma infraconstitucional.
2.      Divergir do acórdão
   recorrido exigiria análise da matéria fático-probatória. Vedada
   neste Tribunal pela Súmula 279.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.